Tribunal: TJDFT
Processo: 0710959-47.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. OFENSAS EM CONVERSAS DE WHATSAPP. INDEFERIMENTO JUNTADA DE PROVA NA FASE DE INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

1.Cerceamento de defesa. Preliminar suscitada de ofício. Não obstante tenha sido comprovado que foram proferidas ofensas pelo réu, é de se deduzir que foram feitas em resposta às mensagens ou áudios do autor. No entanto, a juntada da prova pelo réu foi indeferida pelo Juiz na audiência de instrução, configurando claro cerceamento de defesa, notadamente porque não há óbice à juntada de provas nessa fase, com criação de preclusão não prevista em Lei, bastando que a outra parte se manifeste sobre ela. Necessária a oportunização pelo Juízo de origem de juntada da prova pelo réu, a fim de aferir se as ofensas foram proferidas em clima de altercação, observando-se a informalidade como princípio basilar dos juizados especiais.

2. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA, para determinar o retorno dos autos para que seja admitida a juntada da prova pelo réu, com prosseguimento do feito até os seus ulteriores termos. Sem custas e honorários, a teor do art. 55, da Lei 9099/95.

3. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.